Tribunal: TJSP
Processo: 2230764-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ção do quanto ali alcançado. Documentos coligidos que demonstram o cumprimento da obrigação de fazer pela Municipalidade. Implementação em folha de pagamento que já havia ocorrido quando da aplicação da multa que, por isso, deve ser afastada. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2230764-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promoção

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Título judicial que determinou a realização de avaliações periódicas dos servidores agravados para aferir eventual preenchimento de requisitos para a progressão funcional, com a implementação do quanto ali alcançado. Documentos coligidos que demonstram o cumprimento da obrigação de fazer pela Municipalidade. Implementação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Título judicial que determinou a realização de avaliações periódicas dos servidores agravados para aferir eventual preenchimento de requisitos para a progressão funcional, com a implementação do quanto ali alcançado. Documentos coligidos que demonstram o cumprimento da obrigação de fazer pela Municipalidade. Implementação em folha de pagamento que já havia ocorrido quando da aplicação da multa que, por isso, deve ser afastada. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230764-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CUBATÃO, são agravados ANTONIO EDMILSON DE FARIA,
ESPEDITO DE OLIVEIRA BEZERRA, GILBERTO MARQUES DE SOUZA,
LUIZ CLAUDIO MORAES FERREIRA e PAULO CESAR DE SOUZA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230764-87.2019.8.26.0000 -Voto no 14.023
2
Agravo de Instrumento no 2230764-87.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Cubatão
Agravados: Antonio Edmilson de Faria, Espedito de Oliveira Bezerra, Gilberto
Marques de Souza, Luiz Claudio Moraes Ferreira e Paulo Cesar de Souza
Comarca: Cubatão
Voto no 14.023
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Título judicial
que determinou a realização de avaliações periódicas dos
servidores agravados para aferir eventual preenchimento de
requisitos
para
a
progressão
funcional,
com
a
implementação do quanto ali alcançado. Documentos
coligidos que demonstram o cumprimento da obrigação de
fazer pela Municipalidade. Implementação em folha de
pagamento que já havia ocorrido quando da aplicação da
multa que, por isso, deve ser afastada. Decisão reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cubatão contra a r. decisão de fls. 85 dos autos de
cumprimento de sentença, em que entendeu o D. Magistrado de
primeira instância que, “não apresentada a documentação correta,
inicia-se o prazo da multa”, devendo o credor apresentar o cálculo.
Determinou, ademais, nova intimação da Municipalidade para que
apresente “a documentação correta, sob pena de nova incidência de
multa, sem prejuízo de envio de cópias ao Ministério Público, pois, em
mais um processo o município terá prejuízo financeiro em vista do total
descaso de seus funcionários”.
Em razões recursais, a parte agravante sustenta que
(i) não se revela dos autos do procedimento de cumprimento de
sentença a realização da intimação nos termos da Súmula 410 do STJ;
(ii) informara nos autos a respeito da efetivação das avaliações dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230764-87.2019.8.26.0000 -Voto no 14.023
3
agravados, a homologação pelo Sr. Prefeito, pondo-se as claras o
estágio em que se encontrava o processo de progressão funcional objeto
do feito; (iii) também demonstrou que a implantação da promoção
levada a efeito se daria no mês de agosto de 2019, à exceção de Antonio
Edmilson Faria, solicitando, inclusive fosse oficiado à Caixa de
Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, responsável pelo
pagamento de pensão dos servidores; (v) não é caso de aplicação da
multa.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ao qual foi
atribuído o efeito reivindicado para suspender a cobrança da multa
imposta até final julgamento.

O prazo para apresentação de contraminuta
decorreu in albis (fls. 19).
É o relatório.
Na origem, cuida-se de incidente de cumprimento
de sentença, no qual o autor requereu o cumprimento da obrigação de
fazer decorrente de acórdão desta relatoria que determinou à requerida
fossem realizadas as avaliações periódicas, com o intuito de aferir o
preenchimento dos requisitos para a progressão funcional e, em caso
positivo, a definição a respeito de quantos padrões a promoção deverá
alcançar, com o recebimento do respeito aumento.
Intimada a manifestar-se se foram feitas as
avaliações, dentro do prazo conferido (fls. 46) a requerida coligiu aos
autos informações a respeito de tal realização, inclusive com
homologação pelo Prefeito conforme documentos de fls. 51/55, a
respeito do que se manifestou a parte exequente em 21/08/19

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230764-87.2019.8.26.0000 -Voto no 14.023
4
postulando fosse então determinado que viessem aos autos os recibos de
pagamento de salários dos autores anteriores e posteriores à
implantação do reenquadramento (fls. 59/60), o que fora deferido pelo
MM. Juiz a quo (fls. 61).
A respeito, embora a agravante tenha coligido
novamente aos autos os boletins de avaliação dos servidores,
complementou tal documentação com a de fls. 77 e 79 em que consta a
informação de “que as alterações dos servidores ativos ocorrerão na
folha de pagamento do mês de agosto/2019”, e que, no que toca ao
atendimento dos aposentados, fora oficiado à Caixa de Previdência para
o devido cumprimento (fls. 78).

Entendendo
pela
repetição
de
documentos
coligidos, os agravados, em 02/09/19, postularam pela aplicação da
multa diária fixada na r. sentença (fls. 83/84), daí advindo a decisão
agravada em que, o D. Magistrado, entendeu que, “não apresentada a
documentação correta, inicia-se o prazo da multa”, devendo o credor
apresentar o cálculo. Determinou, ademais, nova intimação da
Municipalidade para que apresente “a documentação correta, sob pena
de nova incidência de multa, sem prejuízo de envio de cópias ao
Ministério Público, pois, em mais um processo o município terá
prejuízo financeiro em vista do total descaso de seus funcionários”.

Todavia, sem razão.

Conquanto os recibos de pagamento não tivessem
vindo aos autos, a informação prestada pela Municipalidade acerca da
implementação da progressão na folha de pagamento concernente ao
mês de agosto de 2019 dava conta de que o quanto determinando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230764-87.2019.8.26.0000 -Voto no 14.023
5
judicialmente fora cumprido.

Tanto que, posteriormente, com a juntada dos
demonstrativos de fls. 93/98, pertinente a competência de julho e agosto
de 2019, a parte exequente manifestou-se no sentido de que “a
obrigação de fazer restou sastisfeita”, pontuando apenas pela falta de
comprovação da incorporação nos vencimentos do autor aposentado
Antonio Edmilson de Faria, cujo ofício à Caixa de Previdência fora
requerido pela ré (fls. 91) e deferido pelo juízo (fls. 107).

Aliás, considerando a informação contida nos
referidos holerites de que o crédito dos vencimentos dos servidores
agravados, pertinente a competência de agosto/2019, dera-se em
29/08/19, certo é que, quando da prolação da decisão agravada em
03/09/19, que impusera a multa ora combatida, a obrigação já havia
sido cumprida a contento.

Em
tal
cenário,
não
se
vislumbrando
descumprimento ao comando contido na decisão judicial, de rigor a
reforma da decisão agravada para afastar a aplicação da multa nos
moldes ali determinados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator